Tribunal: TJMT
Processo: 1008738-90.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008738-90.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Juros, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DARCI ISRAEL GONCALVES - CPF: 946.691.711-00 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA

C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Não há falar em carência de fundamentação da sentença, na qual a magistrada expõe detalhadamente todos os motivos pelos quais julgou improcedente o pedido autoral. 3.Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008738-90.2019.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DARCI ISRAEL GONCALVES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Resolução de Contrato de Adesão com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1008738-90.2019.8.11.0040), ajuizada pelo apelante contra MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, julgou improcedente o pedido, e
condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da AJG (cf. Id. no 96703503).

O apelante alega, preliminarmente, que teve seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado do mérito, pois não teve a oportunidade de produzir provas da conduta ilícita da apelada, por meio da oitiva de outros consumidores que também foram enganados.

Ainda preliminarmente, diz que a sentença carece de fundamentação adequada, já que ignora completamente o fato de que o autor protocolou reclamação junto ao Procon, e não obteve resposta da ré.

No mérito, alega que foi vítima de publicidade enganosa feita pelo preposto da apelada, que garantiu que, poucos dias após a celebração do contrato, o autor seria contemplado e receberia o dinheiro suficiente para adquirir um veículo.

Afirma que, embora conste do instrumento contratual que não havia garantia de data de contemplação, o recorrente é uma pessoa extremamente simples, e fácil de ser ludibriado; além disso, o valor da entrada foi pago antes mesmo da assinatura do contrato, de modo que era impossível que ele, o autor, tivesse conhecimento da verdadeira natureza do negócio celebrado.

Aduz que restou

demonstrada a reiteração do
modus operandi
da apelada, inclusive porque o ex-funcionário da apelada deu entrevista à TV local, admitindo que foi treinado para induzir as pessoas a erro.

Ademais, outras pessoas ajuizaram ações sob as mesmas alegações, e o Ministério Público ajuizou a ação civil pública contra a empresa/ré (Proc. n. 1002503 -51.2020.8.11.0015).

Pede, pois, seja provido o recurso para anular a sentença, ou, no mérito, reformar a sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (cf. Id. no 96703505).

A apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 96703508).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de cerceamento de defesa deve ser prontamente rejeitada, pois a alegação que a parte autora pretende provar, qual seja, a de que outras pessoas foram enganadas pela apelada, em nada influenciaria no desfecho a ser adotado no presente caso, que deve levar em consideração as peculiaridades apresentadas no presente caso.

Da mesma forma, comporta rejeição a arguição de nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, já que magistrada expôs com precisão todos os motivos pelos quais o pedido do autor foi julgado improcedente.

Ademais, ainda que houvesse alguma omissão, isto é, mesmo que algum detalhe dos fatos apresentados pelo autor tenha passado despercebido pela magistrada, o alegado vício poderia ser sanado no julgamento do presente apelo, de modo que não haveria, em hipótese alguma, falar em nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, a anulação de um ato/negócio jurídico exige comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os chamados vícios de consentimento; se a parte que se diz prejudicada não consegue demonstrar a presença de algum desse vícios, então, sem dúvida, a improcedência do pedido deve ser proclamada.

Por definição legal, nos termos do art. 2o da Lei no 11.795/2008, consórcio
“é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”
, e, nos termos do art. 10 da mesma lei, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2
o”
, e, ainda, consoante dispõe o §1o do citado artigo, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para
proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços”
. (
destaquei
e
grifei
).

Registre-se, antes, que, o §3o do art. 10 da Lei no 11.795/2008 dispõe que a “
proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
,
se aprovada pela administradora
” (
destaquei
e
grifei)
.

No presente caso, a tese autoral de que a ré envolveu o autor numa malha enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório recursal, composto pelo instrumento contratual, termo da denuncia feita no Procon, e cópia do anúncio on-line (cf. Id. n. 96700491/96700498).

Não há nos autos qualquer prova segura e idônea com aptidão para explicitar sob quais condições e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, o autor alega ter ocorrido.

Ademais, embora no presente recurso o apelante afirme que só assinou o contrato depois de já ter efetuado o pagamento do valor de entrada, consta da inicial a afirmação de que
“o requerente efetuou o pagamento de R$ 2.528,06 por transferência bancária, na mesma data da assinatura do contrato (dia 02.03.2019)”
(cf. Id. n. 96700487 – pág. 4).

O autor subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance.

A tese da promessa de garantia de contemplação imediata está fragorosa e expressamente negada em disposição expressa no instrumento contratual em questão, já que, ainda que o autor diga que não leu os termos dos contratos, constata-se que
,
logo abaixo do campo dedicado à assinatura do aderente/contratante
,
está expressamente grafada, em destaque com a utilização de letras maiúsculas letras na cor vermelha e em negrito, a advertência expressa e inequívoca que aqui deve ser reproduzida
ipsis litteris
,
“
Atenção: não há garantia de data de contemplação
”
(Id. no 96700491 - pág. 3); a clareza solar dessa disposição contratual ofusca a tese autoral de promessa de contemplação imediata, e já seria, por si só, suficiente à rejeição do pleito recursal.

O destaque dado pela ré para essa restrição é sobejamente satisfatório para infirmar definitivamente a assertiva do autor/apelante de que houve promessa/garantia de imediata contemplação, e, diante da afastamento expresso e indubitável dessa hipótese, até porque nenhum contrato de consórcio o permite, é incogitável que o autor/apelante pudesse ou tenha confiado cegamente em alguma consideração ambígua que pudesse leva-la a crer nisso, se é que isso efetivamente ocorreu, ou, não se tratou de uma fantasiosa, mas esperançosa ideia do imaginário do autor/apelante quanto à expectativa de ser contemplado ao ofertar o lance, de qualquer artifício a ser adotado pela ré que lhe garantisse sua contemplação imediata, cuidando-se de consórcio em que o saldo para contemplação depende do adimplemento das prestações pelos consorciados para formação uma espécie de poupança com recursos suficientes para a aquisição do bem representado pela cota consorcial, sendo que a contemplação mensal de cota fica a sorte de cada um, pois, essa se dá mediante sorteio e/ou lance, a depender da existência de fundo suficiente reunido pelo grupo de consorciados, ou seja, garantia não há para essa espécie de contrato.

No caso, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), pois, a toda evidência, não conseguiu provar
que tenha sido induzido a erro, de forma a acreditar piamente que seria contemplado de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance (cf. Id. no 96700491), e nos termos do art. 22, §1o, da Lei no 11.795/2008 (
“
A c
ontemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão
”
), portanto, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE: Não há como se acolher a tese da parte autora de que houve a promessa de contemplação tão logo a formalização da avença, ao contrário do sustentado. A prova colhida, seja documental e testemunhal, é escorreita em afirmar que não havia nenhuma garantia de sorteio. No caso dos autos, considerando que a desistência do negócio se deu por vontade da parte devedora, a devolução dos valores deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo de consórcio, nos termos do REsp no 1.119.300, devendo as parcelas serem corrigidas, observadas as deduções estabelecidas no contrato. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.114.604 e 1.114.606 (Tema 499), as administradoras de consórcio ostentam liberdade para estabelecer a taxa de administração, não havendo abusividade/ilegalidade na fixação em percentual superior a 10%. Todavia, deve incidir apenas sobre o valor efetivamente pago pelo consorciado, sob pena de enriquecimento sem causa, tal como estabelecido pela sentença. CLÁUSULA PENAL: Deve ser mantida a cláusula contratual que prevê multa em caso de resolução contratual por iniciativa do contratante, em face sua legalidade. DANO MORAL: Inviável o acolhimento do pedido indenizatório, porquanto não configurada propaganda enganosa, cuja saída do grupo de consórcio não advém de culpa a ser imputada a parte ré. VERBA DE SUCUMBÊNCIA: Mantida diante da manutenção da sentença de improcedência da ação. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11o do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte demandada majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJRS – Décima Nona Câmara Cível - Recurso de Apelação Cível No 70083635532 – Rel. Des.
Eduardo João Lima Costa
- Julgado em 28.05.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCLUÍDA A TAXA DE ADESÃO - DECOTE DEVIDO - CLÁUSULA PENAL - NÃO CABIMENTO - DECOTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO DESEMBOLSO. Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. A taxa de administração, incluída a de adesão, pode ser deduzida do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, que faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. Ausente a prova do prejuízo da saída do consorciado do grupo, incabível a retenção das penalidades de natureza compensatória previstas no contrato. A correção monetária se dá pelos índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça e deve ser aplicada a partir de cada desembolso (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des.
Luciano Pinto
- Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -

CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -

CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -

ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.

Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.

As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora.

Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0004496-25.2015.8.11.0015 - Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas
pelo apelante
, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022